Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701346-75.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDIR MERCES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JURANDIR MERCÊS DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação proposta contra o DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ordinária ajuizada por JURANDIR MERCES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Segundo a autora, acumulava duas aposentadorias sendo uma concedida pelo Ministério da Saúde e outra pelo Governo do Distrito Federal. Contudo, teve sua aposentadoria concedida pelo ente distrital suspensa por Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (no 2966/2019 - ID no 52531383 - Processo no 30.087/2016-e), ao argumento de que a autora fazia acumulação indevida de cargos. Diante disso, o órgão de consta determinou à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal a suspensão dos pagamentos dos valores, o que efetivamente aconteceu. Aduz, todavia, que a medida consubstancia equívoco administrativo, porquanto a autora teria sido contratada pela Fundação Hospital do Distrito Federal, em 22/08/1983, para que exercesse o cargo e as funções de auxiliar de enfermagem. Posteriormente, em 29/07/1986, teria obtido progressão horizontal, sendo transferida ao setor de radiologia do Hospital do Guará, ainda exercendo sua função de auxiliar de enfermagem, e aposentando-se neste cargo. Durante o exercício da função no setor de radiologia, a demandante recebia adicional de insalubridade, tendo em vista a exposição indireta à radiação causada aos funcionários do setor. Já em sua atuação na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exercida desde 25/11/1974, o desempenho de sua atividade estava restrita apenas ao cargo de auxiliar de enfermagem, do quadro de pessoal permanente, tendo sua aposentadoria concedida no dia 12/11/2012. Requereu, dessa forma, que seja determinado pelo juízo o restabelecimento da aposentadoria a notificação da requerida, a ciência do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, a oitiva do membro do MPDFT, o deferimento de liminar, a concessão da gratuidade de Justiça entre outros. Decisão de ID no 52564629 determinou que a parte autora emendasse a petição inicial, de forma integral, para retificar o polo passivo da demanda, além de proceder à ordinarização do feito, com as devidas retificações na fundamentação e nos pedidos. Emenda à inicial apresentada sob o ID no 52644612. Na oportunidade, pugnou, em sede de tutela de urgência, que seja determinado pelo juízo o restabelecimento da aposentadoria da autora em razão da possibilidade de cumulação de funções na área da saúde. No mérito, a confirmação da medida, e a decretação de decadência do direito do Estado de rever seus atos após o prazo de 5 (cinco) anos, além de reconhecimento judicial quanto à inconstitucionalidade da suspensão de sua aposentadoria. É o que importa do relatório, no momento. Diante da iminência do recesso judiciário, passo à análise da tutela requerida. Contudo, advirto que a autora não cumpriu com as determinações de emenda previstas no pronunciamento retro. Pois bem. A autora argumenta possuir duas aposentadorias, sendo uma suportada pela União e outra pelo Distrito Federal. Entretanto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) teria suspendido, indevidamente, o recebimento de valores referentes a sua aposentadoria, recebida dos cofres do ente distrital, ao argumento de seria incabível a cumulação de proventos. Compulsando os autos, contudo, verifico que a razão pela determinação de suspensão foi diversa daquela sustentada pela demandante. Segundo consta no relatório da Decisão proferida pelo Relator do TCDF, juntada sob o ID no 52531383, foi aberto o prazo de 10 (dez) dias à demandante adotasse algumas providências, in verbis: ‘O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – ter por parcialmente cumprida a Decisão no 5.511/2016; II – conhecer das razões de justificativa apresentadas pela servidora em atenção à alínea "c" da Decisão no 5.511/2016, sobrestando a análise do seu mérito até que ocorra o cumprimento das determinações a seguir; III – determinar o retorno do ato em análise em diligência, para que a jurisdicionada, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as seguintes providências: a) notificar a servidora para que, no prazo de 10 (dez) dias: a.1) apresente documentos capazes de comprovar cabalmente a sua alegação no sentido de que desde que ingressou no Ministério da Saúde exerce o cargo de auxiliar de enfermagem, tendo ocorrido apenas uma mudança formal na nomenclatura do cargo, por força de uma progressão funcional em 01.09.81; a.2) opte por qual vínculo pretende manter a averbação dos períodos prestados à extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (25.11.74 a 25.04.79 e 22.08.83 a 30.05.90), que foram computados tanto para a concessão em exame quanto para a aposentadoria obtida junto ao Ministério da Saúde, em face da impossibilidade de contagem em duplicidade; a.3) caso a opção seja por manter a averbação junto à SES/DF, apresente documento que comprove que o Ministério da Saúde foi informado dessa decisão; b) diligenciar junto ao Ministério da Saúde com a finalidade de: b.1) obter informações quanto ao cargo e às atividades efetivamente exercidas pela servidora Jurandir Merces da Silva no período em que estava na ativa naquele órgão, considerando que a interessada afirma que desde que ingressou no Ministério da Saúde sempre exerceu o cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo ocorrido apenas uma mudança formal na nomenclatura do cargo, por força de uma progressão funcional em 01.09.81; b.2) informar que os períodos prestados à extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal (25.11.74 a 25.04.79 e 22.08.83 a 30.05.90) foram averbados em duplicidade para a aposentadoria em exame e para aquela concedida pelo citado Órgão Federal; b.3) indagar sobre quais as providências serão tomadas em razão da contagem em duplicidade mencionada no item anterior; c)junto ao SIRAC, adotar as seguintes providências: c.1) incluir, na aba "Dados da Concessão", a informação relativa à acumulação de cargos por parte da servidora; c.2) na aba "Anexos e Observações": c.2.1) anexar a documentação que comprove o cumprimento das determinações constantes das alíneas "a" e "b"; c.2.2) esclarecer se foi adotada alguma das demais providências previstas no art. 48 da Lei Complementar no 840/2011, diante da conclusão da Gerência de Administração de Pessoas da SES/DF de que é ilícita a acumulação da servidora, depois da apresentação das alegações de defesa’. - grifei Em seguida, consta relatório da equipe técnica do órgão de contas aduzindo o seguinte: ‘(...) Quanto às demais questões, compulsando a documentação acostada aos autos, conclui-se que ainda restam dúvidas quanto ao cargo que a servidora efetivamente ocupou no Ministério da Saúde: enquanto todos os registros da Carteira de Trabalho referem-se ao cargo de Auxiliar de Enfermagem, inclusive os registros relativos ao Hospital Presidente Médici, inclusive na anotação relativa à sua admissão nesse Hospital, o ato de aposentadoria e o Ofício do Ministério da Saúde referem-se ao cargo de Agente Administrativo, sendo, ao nosso ver, imprescindível solicitar esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre esse ponto específico. Em outras palavras, não é possível decifrar se houve equívoco do Ministério por ocasião da admissão da servidora ou, posteriormente, por ocasião da sua inativação ou, ainda, se ocorreu transposição de cargos ou extinção do cargo por ela ocupado anteriormente, sendo, por isso, indispensável indagar o Ministério sobre essa divergência. Quanto à averbação em duplicidade dos períodos prestados à extinta Fundação Hospitalar do DF, de 25/11/74 a 25/4/1979 e 22/8/83 a 30/5/90, não obstante a negativa da servidora, não restam dúvidas que houve a averbação em duplicidade, conforme se depreende das informações do SIRAC e do Ofício do Ministério da Saúde, de no 416/2016, devendo ser imediatamente suspenso o pagamento pela Secretaria de Saúde do DF até que seja feita a opção pela servidora. (...)’ - grifei Com efeito, a decisão emanada pelo TCDF no sentido de determinar a suspensão do pagamento referente às verbas de aposentadoria, percebidas do ente distrital, decorre da averbação em duplicidade de períodos prestados à extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. E não da suposta cumulação de cargos de saúde, como defende a demandante. O que se extrai, portanto, da Decisão do órgão de contas é que diversos períodos de exercício de um cargo de saúde foram utilizados para serem contabilizados em outro e, assim, alcançar o tempo de atividade para a concessão de aposentadoria. É o que se extrai das informações presentes nos documentos juntados aos autos. Assim, a premissa adotada pela demandante é, aparentemente, equivocada, não se tratando de questão atinente à cumulação de cargos de saúde, mas sim à cumulação de períodos para efeitos de concessão de aposentadoria. Ao menos, é o que aparenta, por ora. Noutro giro, a autora defende a incidência da decadência, em virtude de suposto direito adquirido quanto à concessão de aposentadoria. Quanto ao ponto, ressalto o disposto no verbete de Súmula Vinculante e de recentes julgados do STF: ‘Súmula Vinculante no 3 - Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.’ [...] Ainda que os excertos se refiram especificamente ao Tribunal de Constas da União, o mesmo entendimento deve ser aplicado à Cortes de Contas Estaduais, tendo em vista o princípio constitucional da simetria. Assim, não há que se falar em decadência da Administração no âmbito de verificação da concessão da aposentadoria concedida à autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência propugnado. DEFIRO, de outra mão, a gratuidade de Justiça pleiteada. Anote-se. Antes de determinar a citação do requerido, contudo, determino que a parte autora cumpra a Decisão de ID no 52564629, e apresente nova petição inicial em sua integralidade com as correções devidas. Cumpra-se, sob pena de indeferimento (art. 321, § único, do CPC). Cumprida a determinação, volvam-se os autos conclusos para verificação e, se for o caso, proferimento do despacho citatório. Publique-se. Intime-se.” (grifo nosso) A agravante-autora postula antecipação da tutela recursal para que seja restabelecida a sua aposentadoria concedida pela SES/DF. O §3o do art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, sendo exatamente essa a hipótese dos autos, o que obsta a concessão da medida pleiteada, liminarmente. Ademais, em conformidade com os judiciosos fundamentos expostos na r. decisão agravada, não há prova inequívoca da probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, e a questão litigiosa carece de melhor elucidação, assegurado às parte o contraditório e a ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora